Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701809-60.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), cometido no contexto da Lei no 11.340/2006. O recorrente argumenta que as provas demonstram o dolo do agente, que teria ameaçado a vítima por meio de mensagens de texto, requerendo a condenação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de ameaça; (ii) determinar se o dolo do agente, ainda que motivado por provocação da vítima, caracteriza o crime de ameaça no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como boletim de ocorrência, relatórios e capturas das mensagens ameaçadoras. 4. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento de uma ameaça séria e idônea, sendo irrelevante a demonstração de que o agente tinha intenção de concretizar o mal prometido. 5. A alegação de ausência de dolo devido ao estado emocional alterado do agente não afasta a tipificação do crime, pois a configuração do delito independe de ânimo calmo ou refletido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44 e 77, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1845362, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que ausente a promessa de mal injusto e grave, o que impossibilita a subsunção do fato ao tipo penal de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72361847): “Pelas provas produzidas, em especial a palavra da vítima, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ensejando a condenação do réu como incurso no crime do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006”. Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002